Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE DISTRATO. VIGÊNCIA PARCIAL NO ÚLTIMO MÊS. FATO INCONTROVERSO. RECEBIMENTO DO BOLETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS.
1. Inexistindo controvérsia quanto ao período de vigência do contrato de prestação de serviços, presume-se verdadeiro o referido na petição inicial, na forma do art. 374, inciso III, do CPC.
2. Não bastasse, há também prova de que a apelante recebeu os boletos de cobrança na forma pactuada, bem como da prestação dos serviços no último mês de vigência do contrato. Assim, é devido o pagamento por todas as notas fiscais apresentadas.
3. Apelação conhecida e desprovida.